Tribunal: CARF
Processo: 10830.727089/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2012
DECADÊNCIA
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano calendário e tendo havido pagamento ou antecipação do pagamento do imposto pelo recolhimento a título de carnê-leão ou mensalão, ou mediante retenção do imposto pela fonte pagadora, a contagem do prazo decadencial tem início em 1o de janeiro do ano-calendário seguinte.
INCONSTITUCIONALIDADE
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE.CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e, à luz da legislação tributária, o acórdão de primeira instância administrativa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS PELOS SUCESSORES. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL INTERPOSTA POR EMPRESA FALIDA
Valores referentes a ações judiciais interpostas por empresa falida, pagos aos sucessores sem transitar pelo patrimônio da empresa, são rendimentos tributáveis em relação aos quais os sócios(sucessores) se revestem da condição de contribuintes.
Tais rendimentos devem ser tributados tendo em vista a natureza e características do pagamento em relação aos próprios contribuintes.
FATO GERADOR
O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida tributação com a aplicação da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727089/2015-21
ACÓRDÃO
2402-013.308 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEY NUNES DE SANCTIS PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2012
DECADÊNCIA
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano
calendário e tendo havido pagamento ou antecipação do pagamento do
imposto pelo recolhimento a título de carnê-leão ou mensalão, ou
mediante retenção do imposto pela fonte pagadora, a contagem do prazo
decadencial tem início em 1o de janeiro do ano-calendário seguinte.
INCONSTITUCIONALIDADE
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa
estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE.CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar
os esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que
comprovem suas alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os
seus argumentos e provas e, à luz da legislação tributária, o acórdão de
primeira instância administrativa.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
PELOS
SUCESSORES.
RENDIMENTOS
PROVENIENTES DE AÇÃO JUDICIAL INTERPOSTA POR EMPRESA FALIDA
Valores referentes a ações judiciais interpostas por empresa falida, pagos
aos sucessores sem transitar pelo patrimônio da empresa, são rendimentos
tributáveis em relação aos quais os sócios(sucessores) se revestem da
condição de contribuintes.
Tais rendimentos devem ser tributados tendo em vista a natureza e
características do pagamento em relação aos próprios contribuintes.
FATO GERADOR
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.308 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727089/2015-21
2
O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser submetidos à
devida tributação com a aplicação da multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, conhecer do recurso
voluntário interposto e rejeitar as preliminares suscitadas para, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo
no
10830.727089/2015-21, em face do acórdão no 10-61.060, na qual os membros daquele colegiado
entenderam por julgar improcedente a impugnação.
A empresa Telemática Interativa Comercial Ltda, da qual o contribuinte era sócio,
ingressou em 31.03.1999 com ação judicial em face da Telecomunicações de São Paulo S.A.
No ano de 2000 a TELEMÁTICA teve sua falência decretada e, em 2010, o recorrente
celebrou acordo com a TELESP. Em decorrência do acordo o contribuinte recebeu os valore de
R$3.330.726,90 e R$123.838,17 nos anos calendário de 2010 e 2012.
Todavia tais recursos não foram oferecidos à tributação e, com isso, foi realizado
lançamento por Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, com multa de 75%
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.308 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727089/2015-21
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DOUTRINAS
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser
opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
DECADÊNCIA
Em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano
calendário e tendo havido pagamento ou antecipação do pagamento do imposto
pelo recolhimento a título de carnê-leão ou mensalão, ou mediante retenção do
imposto pela fonte pagadora, a contagem do prazo decadencial tem início em 1o
de janeiro do ano-calendário seguinte.
INCONSTITUCIONALIDADE
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE.CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e
provas e, à luz da legislação tributária, o acórdão de primeira instância
administrativa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS PELOS SUCESSORES. RENDIMENTOS PROVENIENTES
DE AÇÃO JUDICIAL INTERPOSTA POR EMPRESA FALIDA
Valores referentes a ações judiciais interpostas por empresa falida, pagos aos
sucessores sem transitar pelo patrimônio da empresa, são rendimentos
tributáveis em relação aos quais os sócios(sucessores) se revestem da condição de
contribuintes.
Tais rendimentos devem ser tributados tendo em vista a natureza e características
do pagamento em relação aos próprios contribuintes.
FATO GERADOR
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.308 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727089/2015-21
4
O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida
tributação com a aplicação da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) decadência; 2) nulidade por
erro de identificação do sujeito passivo; 3) ocorrência de rendimentos recebidos
acumuladamente; 4) inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713; 5) ofensa à legalidade e
tipicidade; 6) natureza isenta dos rendimentos; 7) enquadramento genérico e cerceamento de
defesa; 8) o cancelamento da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Considerando que os argumentos trazidos pelo recorrente são idênticos aos
apresentados em impugnação e, estando a decisão recorrida de acordo com meu entendimento,
mantenho a mesma:

Preliminar de inconstitucionalidade - ofensa aos princípios da isonomia, da
capacidade contributiva, da legalidade e da tipicidade
Os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da legalidade e da
tipicidade se dirigem ao legislador, que deve observá-los na feitura das leis. Não
viola referidos princípios a aplicação de leis cuja constitucionalidade não foi
recusada.
Aceitar discutir se tais princípios se fazem presentes em determinada lei, seria
aceitar a análise de questão constitucional.
A autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
constitucionalidade ou legalidade de leis, e o contencioso administrativo não é o
foro próprio para discussões desta natureza.
Preliminar de decadência
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.308 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727089/2015-21
5
O impugnante alega que a disponibilidade jurídica dos valores, objeto do
lançamento, deu-se em 12/02/2009, data do acórdão proferido na ação ordinária
de rescisão contratual cumulada com indenização contra a TELECOMUNICAÇÕES
DE SÃO PAULO S/A - TELESP, CNPJ N° 02.558.157/0001-62 (PROCESSO N°
99.036.629-4, DA 40a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO
PAULO/SP), e, tendo o Auto de Infração sido lavrado em 01/12/2015, com ciência
em 03/12/2015, encontra-se fulminado pela Decadência.
Em relação ao imposto de renda das pessoas físicas, na hipótese de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, o fato gerador se perfaz em 31 de dezembro de cada
ano-calendário, conforme art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
(...)
Por conseguinte, regra geral, todos os rendimentos recebidos no ano-calendário
estão sujeitos à tabela progressiva anual e devem ser somados a fim de se apurar
o imposto a ser exigido no ajuste anual.
O imposto é devido à medida em que os rendimentos forem percebidos.
Todavia somente em 31 de dezembro é que se tem condições de apurar o
montante do imposto devido.
Da mesma forma, no lançamento por omissão de rendimentos, a fiscalização
somente terá condições de quantificar o valor da obrigação tributária no
momento em que consumado o fato jurídico tributário, ou seja, em 31 de
dezembro de cada ano-calendário.
Logo, inobstante a apuração dos rendimentos omitidos deva ser mensal, se o
contribuinte for pessoa física, referidos rendimentos devem ser somados aos
demais rendimentos tributáveis auferidos no ano-calendário, tendo em vista a
previsão legal de que seja procedido o ajuste anual.
Os tributos sujeitos ao lançamento por homologação são aqueles em que a lei
determina que o sujeito passivo, interpretando a legislação aplicável, apure o
montante tributável e efetue o recolhimento do imposto devido, sem prévio
exame da autoridade administrativa, conforme definição contida no art. 150 do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.308 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727089/2015-21
6
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O objeto da homologação é o pagamento antecipado; sem ele, não há
lançamento fiscal nessa modalidade, pois, simplesmente, não há o que
homologar. Assim, somente se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por
homologação os créditos tributários satisfeitos, ainda que parcialmente, por via
do pagamento.
Portanto, para os efeitos do prazo de decadência para a constituição do crédito
tributário, há que se distinguir duas hipóteses para os tributos em que a lei prevê
sejam lançados por homologação: aquela em que o sujeito passivo da obrigação
tributária antecipa o pagamento e aquela em que, não obstante obrigado a isso,
deixa de fazê-lo.
Ocorrendo a primeira hipótese, a contagem do prazo decadencial tem como
termo inicial a data da ocorrência do fato gerador, aplicando-se o disposto no § 4o
do art. 150 do CTN, anteriormente transcrito.
Por outro lado, não havendo o contribuinte efetuado qualquer pagamento prévio,
não mais caracteriza o lançamento por homologação e o prazo decadencial para a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário obedece a regra geral, prevista no
art. 173, inciso I, do CTN, a seguir transcrito:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
[...]
No presente caso, em 19/03/2009, a TELESP foi condenada a pagar os valores
apurados em perícia judicial. Em seguida, para extinguir definitivamente o litígio,
foi celebrado acordo, que foi homologado judicialmente em 10/08/2010.
Conforme Mandado de Levantamento Judicial relativo ao Processo n° 99.036.629-
4, em 03/09/2010, o procurador levantou o valor de R$ 12.465.459,16, com
retenção de imposto de R$ 493.216,84.
Portanto, a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica que configura o
fato gerador do imposto de renda ocorreu em 03/09/2010.
Pelo exposto, não procede, também, o argumento do impugnante de que, em
relação ao valor recebido referente à meação do cônjuge, adquirira o direito e a
disponibilidade jurídica por ocasião do falecimento de seu esposo, fato este
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.308 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727089/2015-21
7
ocorrido em 18/04/2003, e que decadência do direito de lançar teria ocorrido em
18/04/2008.
No presente caso, em relação ao ano-calendário 2010, verifica-se a existência de
pagamento, mediante retenção do imposto de renda pela fonte pagadora.
Portanto, apurada omissão de receita no ano-calendário 2010, com o fato gerador
aperfeiçoado em 31 de dezembro de 2010, a contagem do prazo decadencial,
para realizar o lançamento de ofício ou sua revisão, na forma do art. 149 do CTN,
começa a correr em 1o de janeiro de 2011 e se extingue em 31 de dezembro de
2015 (§ 4o do artigo 150 do CTN).
Destarte, tendo em vista que o contribuinte foi cientificado da exigência em
03/12/2015, não há que se falar em decadência, para o ano-calendário 2010, e
consequentemente para o ano-calendário 2012.
Preliminar de nulidade por enquadramento legal genérico e cerceamento de defesa
O contribuinte alega que no enquadramento legal, citado no auto de infração,
está indicado somente o caput do art. 43 da Lei n° 5.172/66, que possui dois
incisos, e referindo-se igualmente às duas hipóteses, caracterizando-se em uma
espécie de limbo jurídico, sem atender ao disposto no art. 10, incisos III e IV, do
Decreto n° 70.235/1972, e cerceando a defesa.
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata da nulidade por
cerceamento de defesa, assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Do texto acima reproduzido depreende-se que, no processo administrativo fiscal,
o cerceamento do direito de defesa resulta de despachos e decisões. Assim, não
pode ocorrer previamente à lavratura de atos ou termos, entre os quais se
incluem o auto de infração.
Após a lavratura do auto de infração e de sua ciência é aberto o prazo para o
contribuinte impugnar a exigência fiscal, sendo-lhe proporcionado devidamente o
contraditório e a ampla defesa, pois, é só com a impugnação do auto de infração,
que se instaura o litígio entre o Fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar
em ampla defesa ou cerceamento dela.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas
alegações a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e
provas e, à luz da legislação tributária, o acórdão de primeira instância
administrativa.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.308 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727089/2015-21
8
No caso em tela, tendo sido facultado ao contribuinte impugnação na qual o
autuado demonstra de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo
fiscal e, apresenta seus argumentos de defesa, ora apreciados, não procede a
arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
Preliminar de nulidade - erro na identificação do sujeito passivo
O contribuinte argui a nulidade do auto de infração, alegando que o sujeito
passivo das exigências deveria ser a empresa Telemática e não seus sócios e
sucessores.
A TELEMÁTICA INTERATIVA COMERCIAL LTDA ingressou, em 31/03/1999, com
ação ordinária de rescisão contratual cumulada com indenização contra
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP.
A TELEMÁTICA teve sua falência decretada em 17/08/2000 e encerrada em
05/03/2001.
Em 19/03/2009, a TELESP foi condenada a pagar valores apurados em perícia
judicial. Para extinguir definitivamente o litígio, foi celebrado acordo, que foi
homologado judicialmente em 10/08/2010.
Em razão de tal acordo, o contribuinte recebeu os valores de R$ 4.461.294,72 e R$
193.497,31, nos anos-calendário 2010 e 2012.
Acerca de fato gerador, dispõe o artigo 43 do Código Tributário Nacional(CTN):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.(grifado)§ 1.o A incidência do
imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
(Incluído pela LCP n.o 104, de 10.1.2001)(...)O imposto de renda tem como fato
gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza, não importando, para a sua incidência, a
denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
Disponibilidade é a qualidade daquele ou daquilo que está disponível, de que se
pode dispor, de que se pode usar por qualquer forma. Disponível é também usado
como sinônimo de livre, desembaraçado, desimpedido, daquilo que se pode
negociar e transferir livremente para outrem.
No caso, a disponibilidade do montante decorrente da ação judicial somente se
aperfeiçoou depois da falência da empresa TELEMÁTICA. Foi comprovado, no
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.308 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727089/2015-21
9
procedimento fiscal, mediante transferências bancárias e cheques, que o
contribuinte recebeu diretamente os rendimentos nos montantes de R$
3.330.726,90
e
R$
123.838,17,
nos
anos-calendário
2010
e
2012,
respectivamente.
O art. 121 do Código Tributário Nacional (CTN), determina que a tributação se
faça no sujeito passivo, ou seja, no real detentor da renda ou provento.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;(grifado)II - responsável, quando, sem revestir
a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
No caso, o fato gerador do Imposto sobre a Renda somente ocorreu no momento
em que o contribuinte adquiriu a disponibilidade econômica das importâncias
liberadas pelo Poder Judiciário. Na verdade, o valor recebido nunca fez parte do
patrimônio da pessoa jurídica, tendo se incorporado diretamente ao patrimônio
da impugnante, que se reveste da condição de contribuinte.
Assim, os valores recebidos pelo contribuinte, em decorrência do acordo judicial
celebrado com a TELESP, por configurarem acréscimo patrimonial, estão sujeitos à
incidência de tributação do IRPF pelo contribuinte, devendo ser rejeitada a
preliminar de nulidade por erro na identificação do sujeito passivo.
Por conseguinte, é irrelevante, no caso, discutir-se a natureza jurídica, para a
extinta Telemática, dos valores que a TELESP acordou depositar judicialmente.
Responsabilidade da fonte pagadora O impugnante alega que, se os valores em
questão fossem tributáveis na pessoa física, a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto seria da fonte pagadora.
O Parecer Normativo n° 1, de 24 de setembro de 2002, esclarece que “no regime
de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada
pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual”.
Ou seja, no caso de retenção do imposto por antecipação do devido na
declaração, é obrigação do contribuinte, pessoa física, oferecer o rendimento à
tributação na sua declaração de ajuste anual.
Rendimentos recebidos acumuladamente
O contribuinte alega, ainda, que, no caso de os rendimentos serem atribuídos aos
sócios e sucessores, o lançamento seria nulo, eis que tributou, nas datas dos
recebimentos, valores correspondentes a vários anos quando deveria seguir as
regras pertinentes à incidência sobre rendimentos recebidos acumuladamente,
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.308 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727089/2015-21
10
em consequência da declaração de inconstitucionalidade do art. 12 da Lei n°
7.713, de 1988.
Saliente-se que os rendimentos, cuja tributação é disciplinada pelo art. 12 da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que teve acrescentado o art.12-A, pela Lei
no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 (DOU de 21/12/2010), decorrente da
conversão da Medida Provisória n° 497, de 27/07/2010, são os rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do trabalho e os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do
recebimento:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(...)
De acordo o com o já relatado, este não é o caso dos autos, em que os valores
lançados não se referem a rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes
do trabalho e nem de provenientes de aposentadoria, portanto, não procede a
alegação do impugnante.
Rendimento isento - indenização por dano patrimonial
Argumenta, o impugnante, que as verbas provenientes da Ação Ordinária n°
99.036.629-4 deverão ser tomadas como indenização por perdas e danos, juros e
correção monetária ou retorno de capital, sendo rendimentos isentos.
A TELESP celebrou contrato de prestação de serviços com a TELEMÁTICA e foi essa
pessoa jurídica a autora da ação de rescisão contratual cumulada com indenização
contra a TELESP.
Em 2010, a TELEMÁTICA, seus sócios e os sucessores do sócio falecido, figuraram
como parte no acordo judicial celebrado com a TELESP.
Ocorre que a empresa teve sua falência, sem habilitação de credores, decretada
em 2000, sendo irrelevante, para o lançamento, discutir-se a natureza jurídica
para a extinta TELEMÁTICA - dos valores que a TELESP anuiu depositar
judicialmente.
O fato é que, em 2010 e 2012, ingressaram no patrimônio da pessoa física os
montantes de R$ 3.330.726,90 e R$ 123.838,17, respectivamente.
Saliente-se que o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o da
pessoa física, que foi quem recebeu os rendimentos, e não havia dano a reparar
no patrimônio do autuado, caracterizando-se os valores recebidos como
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.308 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727089/2015-21
11
acréscimo ao patrimônio do contribuinte, não havendo que se falar também em
devolução da participação no capital social, como pretende o impugnante.
Multa de ofício
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida
tributação com a aplicação da multa de ofício de 75%, conforme o que estabelece
o artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e rejeitar as
preliminares suscitadas para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 825
DF CARF MF
Original